Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732162-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEALTH SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEALTH SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706493-57.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte ora agravante. Decisão de ID 39738265 deferiu a antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 42873580. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 39738265. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023 13:59:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador